Tribunal: TCU
Processo: 038.427/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10645/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, § 1o e § 5o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com o parecer do MP/TCU emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado, por perda de objeto decorrente de determinação judicial para exclusão do único beneficiário, o exame de mérito do ato de concessão de pensão civil instituída por Dalva Rodrigues da Motta Maia (34766/2019, peça 2), considerar legal e determinar o registro do outro ato. 1. Processo TC- Processo 038.427/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Jose Soares da Silva (XXX.556.514-XX); Santina Pereira dos Santos (XXX.455.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.